Tribunal: TJMT
Processo: 0001463-03.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001463-03.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SONGIR ROSANIO ALVES DA CUNHA - CPF: 513.670.921-91 (APELADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DO EDITAL APÓS HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO – EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O princípio da vinculação ao edital é fundamental para garantir a legalidade e a segurança jurídica nos concursos públicos, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

2.
“Alteração de regras contidas no edital de concurso público após a homologação do resultado do certame. Impossibilidade. 3. Desrespeito aos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica.”
(MS 29314 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 0001463-03.2014.8.11.0002 impetrado por
SONGIR ROSANIO ALVES DA CUNHA
, concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, determinando sua posse no cargo de agente da guarda municipal.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o impetrante foi aprovado no concurso público regido pelo Edital n. 001/2011/PMVG/MT, mas não poderia tomar posse devido à retificação do edital de convocação que estabeleceu idade mínima de 21 anos e máxima de 35 anos e, por sua vez, o apelado contava com 36 anos no momento da inscrição.

Argui, também, que a alteração no edital visou apenas corrigir um equívoco e estava em conformidade com a legalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, denegar a segurança.

Contrarrazões no Id. 202587176, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 197132160).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 0001463-03.2014.8.11.0002 impetrado por
SONGIR ROSANIO ALVES DA CUNHA
, concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, determinando sua posse no cargo de agente da guarda municipal.

Pois bem.

Os autos revelam que o apelado participou do concurso público regido pelo Edital n. 001/2011/PMVG/MT para o cargo de Agente da Guarda Municipal e foi classificado na 26a posição. Após todas as fases, foi convocado a tomar posse, mas teve sua nomeação impedida devido a uma retificação do edital de convocação que passou a exigir idade mínima de 21 anos e máxima de 35 anos.

A decisão liminar neste
mandamus
garantiu a posse do apelado, considerando apenas a idade mínima de 18 anos estabelecida no edital original e a sentença, por sua vez, concedeu a segurança pleiteada.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a legalidade da retificação do edital e a necessidade de observância das novas exigências de idade, pugnando pelo provimento do recurso e a denegação da segurança.

Vejamos.

O edital de um concurso público possui força normativa e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, conforme reiterada jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal. É notório que o edital faz lei entre as partes (STF, MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli). Assim, a estrita observância das regras editalícias é imperativa para garantir os princípios da isonomia, legalidade e moralidade administrativas.

No presente caso, o Edital n. 001/2011/PMVG/MT, datado de 21 de setembro de 2011, estabelecia como requisito para investidura no cargo de Agente da Guarda Municipal apenas a idade mínima de 18 anos. O apelado, portanto, se inscreveu e participou do certame com base nessas condições.

A retificação do edital, publicada em 30 de dezembro de 2013 (Id. 187548255 – Pág. 121), acrescentando a exigência de idade máxima de 35 anos, ocorreu após a homologação do resultado final do concurso. Essa alteração tardia, sem a devida publicidade prévia aos candidatos, configura afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Vejamos:

“Walace Santos Guimarães, Prefeito Municipal de Várzea Grande (....) no desempenho de suas atribuições legais, conforme Edital de Abertura do Concurso Público no 001/2011/PMVG e do Edital de Homologação do Concurso Público, de 03 de fevereiro de 2012 (...) torna pública a Retificação do Edital de Convocação no 013/2013 para entrega de Documentos necessários a Posse apresentada abaixo:

I- INCLUI-SE NO ITEM 2 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS O QUE SGUE ABAIXO:

o) Conforme a Lei 2163/2000, art. 12 da Constituição Federal, para o Cargo de Guarda Municipal será exigido
o mínimo de 21 anos e no máximo 35 anos de idade
.

(...)

Várzea Grande-MT, 30 de dezembro de 2013.”
[sem destaque no original].

O c. Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a impossibilidade de alterações em editais de concursos públicos após a homologação dos resultados,
in verbis
:

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2.
Concurso público. Alteração de regras contidas no edital de concurso público após a homologação do resultado do certame. Impossibilidade. 3. Desrespeito aos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica
. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS 29314 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072

DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016)
[sem destaque no original].

Portanto, a sentença recorrida que concedeu a segurança ao apelado merece ser mantida, garantindo-lhe o direito de tomar posse no cargo para o qual foi aprovado, sob pena de violação de direito líquido e certo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024